Tribunal: TJPA
Processo: 0818223-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818223-44.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIANO ALVES DA SILVA, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Movida Locação de Veículos S.A.

2.Na origem, a autora pleiteou a anulação de ato administrativo que resultou na transferência fraudulenta do veículo Jeep Renegade, placa PYN-0193, para terceiros, sem autorização, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da transferência e condenar o DETRAN/PA à obrigação de fazer consistente em anular o registro e restabelecer a propriedade em nome da autora, sob pena de multa diária.

3.O DETRAN/PA interpôs apelação, recebida apenas no efeito devolutivo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. No presente agravo interno, o recorrente formulou os seguintes pedidos:

“Assim, requer que seja recebido o recurso para, em juízo monocrático de retratação, julgue pela admissibilidade e seu provimento.

Por eventualidade, seja submetido o recurso ao Colegiado no sentido de conhecê-lo e provê-lo pelas razões acima expendidas, para recebimento da apelação também no efeito suspensivo.”

4.Em contrarrazões, a Movida Locação de Veículos S.A. sustentou a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo e requereu a manutenção da decisão que determinou o cumprimento imediato da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta contra sentença que impõe obrigação de fazer ao ente público deve ser recebida no duplo efeito ou apenas no efeito devolutivo, à luz do art. 1.012, §§1º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.A sentença impôs obrigação de fazer consistente na anulação de transferência veicular fraudulenta e no restabelecimento do registro de propriedade, providência de natureza mandamental, dotada de eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC.

7.A concessão de efeito suspensivo exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §4º, do CPC. O agravante apresentou alegações genéricas de prejuízo, sem comprovação concreta dos requisitos legais.

8.A eventual impertinência da menção ao art. 14 da Lei nº 7.347/85 não afasta a suficiência do fundamento extraído do próprio Código de Processo Civil para justificar o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

9.A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a ausência dos requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, bem como que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que impõe obrigação de fazer possui eficácia imediata, legitimando o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC.

2. A concessão de efeito suspensivo à apelação depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §4º, do CPC.

3. Alegações genéricas de prejuízo não são suficientes para afastar a eficácia imediata da sentença.”

Transcrição literal do dispositivo do acórdão:

“Ante o exposto, inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º; 6º; 1.012, caput e §§1º e 4º; 1.021, §4º; 1.022; 1.026, §2º; Lei nº 7.347/85, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.765.432/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.03.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 13.10.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0002491-13.2005.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003436-21.2019.8.14.0200, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
contra a decisão monocrática de Id. 33854947, proferida no bojo da Apelação Cível que, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela autarquia, manteve o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico movida por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
., ora agravada.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Movida Locação de Veículos S.A. pleiteando a anulação de ato administrativo que resultou na transferência fraudulenta do veículo Jeep Renegade, placa PYN-0193, para terceiros, sem sua autorização, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade da transferência e condenando o DETRAN/PA na obrigação de fazer consistente em anular o registro e restabelecer a propriedade em nome da autora, sob pena de multa diária.

Iniciando o processamento recursal, a apelação interposta pelo DETRAN/PA foi recebida apenas no efeito devolutivo (ID 30109849). Contra essa decisão, a autarquia opôs Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados por este Relator em decisão monocrática de ID 33854947, cuja ementa transcrevo:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DO APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ DETRAN/PA contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade da Apelação Cível, determinou: "Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento nos artigos 1012, §1°, do CPC/2015 e 14 da Lei nº 7.347/85."

2.O embargante sustenta erro material e obscuridade, alegando que a regra geral do art. 1.012, caput, do CPC impõe o recebimento da apelação no duplo efeito, requerendo "a alteração da decisão para que a apelação seja recebida também no efeito suspensivo, conforme regra geral prevista no caput do art. 1.012 do CPC."

3.A embargada, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há (i) erro material ou obscuridade na decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo; e (ii) possibilidade de rediscussão do efeito atribuído ao recurso por meio de embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.A sentença de origem impôs obrigação de fazer, com determinação de anulação de ato administrativo e restabelecimento de registro de propriedade de veículo, com imposição de multa diária, hipótese em que a eficácia é imediata, afastando o efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC.

7.Eventual impropriedade na menção ao art. 14 da Lei nº 7.347/85 não possui potencial modificativo, pois o fundamento suficiente para o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo decorre do próprio Código de Processo Civil.

8.A concessão excepcional de efeito suspensivo dependeria da demonstração dos requisitos do art. 1.012, §4°, do CPC, não comprovados pelo embargante.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.765.432/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22/03/2021).

10.Precedentes deste Tribunal de Justiça igualmente assentam que a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo (TJPA, Apelação Cível nº 0002491-13.2005.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 11/08/2025; TJPA, Apelação Cível n° 0003436-21.2019.8.14.0200, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,

não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A sentença que impõe obrigação de fazer possui eficácia imediata,

legitimando o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC. 3. A concessão de efeito

suspensivo ope judicis depende da comprovação cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave,

conforme art. 1.012, §4º, do CPC.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012, caput e §§1º e 4º; 1.022; Lei nº 7.347/85, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0003436-21.2019.8.14.0200, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª

Turma de Direito Público, j. 09/09/2024."

Inconformado com a decisão monocrática, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 34265095)

em que sustenta o pleno cabimento do recurso para afastar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC e reitera que a decisão de ID 30109849 violou a regra geral do efeito suspensivo prevista no caput do art. 1.012 do CPC.

Alega que a fundamentação baseada no art. 14 da Lei nº 7.347/85 é inaplicável ao caso, pois não se trata de Ação Civil Pública, e que a execução imediata da sentença causa grave lesão à autarquia.

Ao final, pugna pela a reforma da decisão monocrática para que a apelação seja recebida no duplo efeito, suspendendo-se os efeitos da sentença até confirmação por essa Corte.

Assim, requer que seja recebido o recurso para, em juízo monocrático de retratação, julgue pela admissibilidade e seu provimento.

Por eventualidade, seja submetido o recurso ao Colegiado no sentido de conhecê-lo e provê-lo pelas razões acima expendidas, para recebimento da apelação também no efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. apresentou contrarrazões (ID 34996760) , sustentando a ausência de requisitos para o efeito suspensivo e a correção da decisão que determinou o cumprimento imediato da obrigação de fazer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece prosperar. A controvérsia cinge-se à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que impôs obrigação de fazer ao DETRAN/PA.

A decisão agravada fundamentou o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo com base no art. 1.012, §1º, do CPC.

Nessa perspectiva, embora o agravante insista na aplicação da regra geral do
caput
do referido artigo, é cediço que sentenças que confirmam tutela provisória ou impõem obrigações de natureza mandamental/fazer possuem eficácia imediata. No caso dos autos, a determinação para anular transferência fraudulenta e restabelecer o registro de propriedade visa cessar ato administrativo eivado de nulidade, não se sujeitando ao efeito suspensivo automático.

Quanto à menção ao art. 14 da Lei nº 7.347/85, como já esclarecido na decisão de embargos, tal referência, ainda que considerada impertinente por não se tratar de ação civil pública, não tem o condão de reformar o julgado. Isso porque o fundamento extraído do próprio CPC é suficiente para manter o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

Ademais, a concessão de efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, §4º, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, o agravante limita-se a alegar prejuízos genéricos sem demonstrar concretamente como o restabelecimento do registro de propriedade de um veículo comprovadamente transferido de forma irregular (conforme reconhecido na sentença de mérito) poderia causar dano irreparável à autarquia.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo

Interno interposto contra decisão que recebeu Apelação Cível apenas no efeito devolutivo, em ação proposta pelo Ministério Público

do Estado do Pará. A embargante alegou omissão quanto à análise da ausência de provas da conduta imputada, do nexo de

causalidade, dos impactos concorrenciais decorrentes da manutenção da tutela de urgência e da eventual extrapolação dos pedidos

iniciais pela sentença, bem como a modificação dos termos da multa liminar de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão

embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não

servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admitida de forma excepcional, quando a correção

de vício apontado necessariamente resultar na modificação do julgado.

No caso concreto, os fundamentos apresentados pela embargante se limitam a rediscutir os mesmos argumentos já analisados

pelo colegiado, sem indicar vício específico no acórdão embargado.

O voto condutor esclareceu que a decisão de manter o efeito devolutivo da apelação baseou-se na ausência de demonstração

da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave e irreparável, conforme exige o art. 1.012, § 4º, do CPC.

A simples discordância com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios,

caracterizando mero inconformismo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se

prestando à mera rediscussão do mérito.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é excepcional e somente se admite quando a correção do vício levar,

de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

A ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave justifica a manutenção do efeito

devolutivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.012, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial,

DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002491-13.2005.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de

Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA

SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de apelação em Ação

Ordinária que recebeu o recurso no efeito devolutivo.

2. No caso vertente, a controvérsia a respeito do recebimento da apelação foi apreciada de forma satisfatória na decisão ora

impugnada. Nela assentou-se que apesar de a primeira tutela provisória ter sido objeto de reforma nos autos do agravo de instrumento

nº 0801346-88.2020.8.14.0000, a superveniência de sentença com novo pronunciamento tornou sem efeito a decisão proferida na

insurgência incidental.

3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos

fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003436-21.2019.8.14.0200 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma

de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 )

Portanto, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática, uma vez que a autarquia busca apenas rediscutir matéria já decidida, sem apresentar novos elementos capazes de alterar o convencimento deste Relator.

Ante o exposto, inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas em lei.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026